Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701387-03.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: VALCINEIDE DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, na Ação de Cobrança n. 0715232-82.2023.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor de VALCINEIDE DO NASCIMENTO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 183455570 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau recebeu a declinação de competência pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF e indeferiu o pedido de isenção de custas formulado pela agravante. Em suas razões recursais (ID 54992847), a agravante alega que em decorrência do julgamento da ADPF n. 890/DF, a CAESB passou a ser enquadrada na prerrogativa processual equivalente à de Fazenda Pública, inclusive com implicações ao regime de precatórios, pagamento de custas, e competência para processamento das ações judiciais. Pontua que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Argumenta que o artigo 91 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública sejam pagas ao final pelo vencido estende-se à CAESB. Com estes argumentos, reiterando que a CAESB é atualmente equiparada à Fazenda Pública no que tange à organização financeira e à legalidade orçamentária, postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a isenção de custas e para que seja determinada a competência da vara da fazenda pública para processamento da ação de cobrança. Sem preparo, uma vez que a isenção de custas é tema devolvido pelo recurso. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 55010418, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, e indeferiu a gratuidade de justiça em sede recursal, determinando a intimação da CAESB para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, na forma prevista nos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 56095776. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 56095776. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de março de 2024 às 13:26:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora